Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737987-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULISTA GOURMET LTDA AGRAVADO: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo PAULISTA GOURMET LTDA contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. Eis a íntegra da decisão agravada: “I. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo julgador. No caso, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ademais, distintamente ao que alega a executada, verifica-se que a presente execução é lastreada em duplicata devidamente protestada. Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade. II. Decorrido o prazo sem impugnação à indisponibilidade do bloqueio de id. 233980896, converto-a em penhora e pagamento. Preclusa a presente, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo - R$ 5.774,14 + acréscimos legais - em favor da parte exequente. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, indicada no id. 237493015: Banco Sicoob (756) Agência 5004 Conta Corrente: 115709-4, titular: MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 26.687.803/0001-50 (pix). III. Considerando que a determinação de transferência de valores via sistema Sisbajud aparentemente não foi efetivada, conforme se extrai do extrato de id. 233980896, caso o valor bloqueado não tenha sido transferido para conta de depósito judicial, vinculada este Juízo, determino a expedição de ofício, com urgência, a CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.. Confiro a esta decisão força de ofício/mandado, autorizando, independentemente de outras formalidades, a requisição da imediata transferência do valor de R$ 5.774,14 (cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos), acrescido dos encargos legais, referente à quantia bloqueada via Sisbajud na conta de titularidade do PAULISTA GOURMET LTDA (CNPJ 26.797.254/0001-76), mantida junto à referida instituição financeira, para conta de depósito judicial vinculada a esta execução. O depósito deverá ser realizado mediante guia emitida no site do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba “Serviços”, opção “Emitir Depósito Judicial”, vinculando-se os valores ao presente processo no 0737097-81.2024.8.07.0001. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo, preferencialmente por e-mail institucional (cju.vetes@tjdft.jus.br), ou, alternativamente, ao seguinte endereço físico: 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, lote 1, bloco B, 5o andar, ala A, salas 5011-1 e 5015-1, Cartório Judicial Único – Brasília/DF – CEP: 70.094-900, Horário de atendimento: das 12h às 19h, Referência: Processo no 0737097-81.2024.8.07.0001. Após a liberação do valor bloqueado ao exequente, intime-se o credor para se manifestar sobre a quitação do débito ou para apresentar a planilha atualizada de débito decotando os valores levantados e a indicar bens a penhora, tudo no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega que a execução estaria eivada de nulidade pela ausência de título executivo válido, sustentando que a ação foi instruída apenas com notas fiscais e protestos, documentos que não possuiriam força executiva por si sós. Aduz que a exceção de pré-executividade, apresentada para discutir matéria de ordem pública, teria sido indevidamente rejeitada pelo Juízo de origem sob o fundamento de necessidade de dilação probatória. A recorrente afirma que o fumus boni iuris residiria na nulidade da execução por ausência de título executivo, matéria de ordem pública que poderia ser conhecida de ofício e não demandaria dilação probatória. O periculum in mora, por sua vez, decorreria da iminente liberação de valores penhorados, no montante de R$ 5.774,14, cujo levantamento comprometeria suas atividades empresariais e dificultaria a restituição em caso de provimento do recurso. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação dos valores à parte agravada, e, ao final, a reforma integral da decisão, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, declaração de nulidade da execução e extinção do processo de origem, bem como a condenação da agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 75973906). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos a preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator